Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. RÉ REINCIDENTE NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. REITERAÇÃO. VALOR EXACERBADO. RECURSO PROVIDO.
1. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça).
2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Além do valor do bem subtraído não ser insignificante, dado que superior a 10% do valor do salário-mínimo à época do fato, a contumácia da ré na prática de crimes contra o patrimônio, evidenciam maior reprovabilidade da conduta, o que também afasta a tese de atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância.
4. A condenação é medida de rigor quando comprovado nos autos a materialidade de autoria delitiva e, ainda, quando afastadas a aplicação do princípio da insignificância e a tese de configuração de crime impossível.
5. Recurso provido.